Tribunal: STF
Processo: HC 193999
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 512.290/RJ, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO, CONCUSSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO POR POLICIAIS CIVIS. POSSIBILIDADE DE APOIO DE AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA À INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA DE INFILTRAÇÃO POLICIAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA PARA A AÇÃO CONTROLADA. COMUNICAÇÃO POSTERIOR QUE VISA A PROTEGER O TRABALHO INVESTIGATIVO. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. A atividade de inteligência desempenhada por agências dos estados, que integram o Subsistema de Inteligência criado pelo Decreto n. 3.695, de 21/12/2012, consiste no exercício de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de segurança pública. Alcança diversos campos de atuação – um deles a inteligência policial judiciária – e entre suas finalidades está não só subsidiar o planejamento estratégico de políticas públicas, mas também assessorar com informações as ações de prevenção e repressão de atos criminosos.



    2. Apesar de não se confundir com a investigação, nem se esgotar com o objetivo desta, uma vez que a inteligência de segurança pública opera na busca incessante de dados, o resultado de suas operações pode, ocasionalmente, ser aproveitado no processo penal para subsidiar a produção de provas, desde que materializado em relatório técnico.



    3. No passado, no Estado do Rio de Janeiro, ante a necessidade de aperfeiçoar o combate a crimes cometidos por policiais, foi atribuída à Subsecretaria de Inteligência (SSINTE/SESEG) a missão de prestar apoio a determinados órgãos em suas investigações criminais.



    4. Nesse contexto, não é ilegal o auxílio da agência de inteligência ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro durante procedimento criminal instaurado para apurar graves crimes atribuídos a servidores de Delegacia do Meio Ambiente, em contexto de organização criminosa. Precedente.



    5. O Parquet optou por não utilizar a estrutura da própria Polícia Civil para auxiliá-lo no procedimento apuratório criminal, e é incabível criar limitação, alheia ao texto constitucional, para o exercício conjunto da atividade investigativa pelos órgãos estatais.



    6. Esta Corte possui o entendimento de que a atribuição de polícia judiciária às polícias civil e federal não torna nula a colheita de elementos informativos por outras fontes. Ademais, o art. 3°, VIII, da Lei n. 12.850/2013 permite a cooperação entre as instituições públicas na busca de dados de interesse da investigação.



    7. Se agente lotada em agência de inteligência, sob identidade falsa, apenas representou o ofendido nas negociações da extorsão, sem se introduzir ou se infiltrar na organização criminosa com o propósito de identificar e angariar a confiança de seus membros ou obter provas sobre a estrutura e o funcionamento do bando, não há falar em infiltração policial.



    8. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, de que a gravação ambiental realizada por colaborador premiado, um dos interlocutores da conversa, sem o consentimento dos outros, é lícita, ainda que obtida sem autorização judicial, e pode ser validamente utilizada como meio de prova no processo penal. No caso, advogado decidiu colaborar com a Justiça e, munido com equipamentos estatais, registrou a conversa que entabulou com policiais no momento da entrega do dinheiro após a extorsão mediante sequestro.



    9. A ação controlada prevista no § 1° do art. 8° da Lei n. 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário, a seu turno, visa a proteger o trabalho investigativo, de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte do agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer.



    10. As autoridades acompanharam o recebimento de dinheiro por servidores suspeitos de extorsão mediante sequestro, na fase do exaurimento do crime, e não há ilegalidade a ser reconhecida em habeas corpus se ausentes circunstâncias preparadas de forma insidiosa, de forma a induzir os réus à prática delitiva.



    11. O habeas corpus não se presta à análise de teses que demandam exame ou realização de provas.



    12. Habeas corpus denegado.” (págs. 214-215 do doc. eletrônico 12).



    Neste habeas corpus, a defesa pretende, em suma, a declaração de 



    “[...] ilicitude das provas obtidas pela SSINTE [Subsecretaria de Inteligência], bem como o desentranhamento de todas as provas delas derivadas, em decorrência: i. da investigação capitaneada por agência de inteligência; ii. da atuação da Sargento de Polícia Militar cedida à agência de inteligência JANAÍNA, bem como do agente particular MANOEL HENRIQUE, como agentes infiltrados; e iii. da ausência de comunicação/autorização para a realização de ação controlada.” (pág. 63 da petição inicial).



    Indeferi o pedido de liminar, solicitei informações ao STJ e determinei, na sequência, que fosse ouvida a Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 20).



    As informações foram prestadas por meio do Ofício 27/2020 (doc. eletrônico 22).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se “pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem”. (doc. eletrônico 24).



    É o relatório. Decido.



    No tocante ao argumento de que houve violação ao art. 144, § 4°, da Constituição Federal, uma vez que a investigação foi conduzida por órgão sem competência constitucional para apurar a prática de crimes, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ assim analisou a controvérsia:



    “[...]



    DA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA SESEG/SSINTE (Defesas de Fernando César Magalhães Reis, Conrado Zimmermann Coimbra, Anderson Pinheiro Rios, Márcio André Martins Benevides, Lucas Lopes Zimmermann Coimbra e César Augusto Zimmermann Coimbra): 



    Rejeito, do mesmo modo, a nulidade do feito em razão da atuação da SESEG/SSINTE na fase extrajudicial.



    Note-se que não houve atuação isolada da SESEG/SSINTE. 



    Devemos observar que a investigação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO - do Ministério Público, o qual contou com o auxílio operacional da SESEG/SSINTE. 



    O Gabinete do Governador do Estado é o órgão máximo de Segurança Pública e, no exercício de suas funções, conta com o apoio de suas Secretarias e Subsecretarias, consoante o permissivo dos arts. 25 da Carta Maior e 135 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro: 



    ‘Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição’. 



    ‘Art. 135 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado’. 



    Não há nenhuma irregularidade na condução de Investigação Criminal por Órgão de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, porquanto a Constituição Federal não prevê exclusividade da Polícia Civil na tarefa de apuração de infrações penais. 



    A Subsecretaria de Inteligência é órgão integrado à própria estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - SESEG. Esta, por sua vez, abrange, ainda, as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, bem como conta com a cooperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. 



    Tal competência encontra amparo no art. 144, § 6°, da Constituição Federal, que prevê a subordinação dos órgãos que atuam no âmbito da segurança pública aos Governadores de Estado: 



    ‘Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 



    I - polícia federal; 



    II - polícia rodoviária federal; 



    III - polícia ferroviária federal; 



    IV - polícias civis; 



    V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.



    (…)



    § 6° As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’. 



    Nesse fecho, revestida de oficialidade (art. 4°, parágrafo único, do CPP), a SESEG - órgão autônomo integrante da estrutura do Gabinete do Governo do Estado do Rio de Janeiro -, coopera, diretamente, por meio de suas secretarias e demais instituições vinculadas, com os demais órgãos integrantes da segurança pública federais, distritais, estaduais e municipais na colheita de provas e informações de interesse da investigação ou da Instrução Criminal, em conformidade com o art. 3°, VIII, da Lei n° 12.850/2013. 



    ‘Art. 3°. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 



    (…)



    VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal’. 



    Há que se mencionar que as Polícias Civil e Militar (apoio externo) e a Secretaria de Inteligência (apoio interno) integram a estrutura da SESEG, conforme dispõem os arts. 3° do Decreto n° 11/75, 1° e 2° do Decreto n° 31.519/2002, podendo, desta forma, investigar as infrações penais: 



    ‘Art. 3°. a Secretaria de Estado de Segurança Pública tem a seguinte estrutura básica: 



    (…)



    III - ÓRGÃO DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E AUDITORIA: 



    1) Departamento Geral de Investigações Especiais; 



    2) Departamento Geral de Polícia Civil; 



    3) Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro; 



    4) Departamento Geral de Defesa Civil; 



    5) Inspetoria Setorial de Finanças’.



    ‘Art. 1°. Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública, sem aumento de despesa, o Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - SISPERJ, como integrante do Subsistema Nacional de Inteligência de Segurança Pública, cuja finalidade precípua é executar a atividade de inteligência de segurança pública no Estado. 



    Art. 2°. O Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - SISPERJ, sob a Chefia do Secretário de Estado de Segurança Pública, será integrado pelos seguintes órgãos: - Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSI/SSP; - Segunda Seção do Estado Maior Geral da Polícia Militar - PM2/PMERJ/SSP; - Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil – CINPOL/PCERJ/SSP’. 



    Esse é o entendimento do STJ. Vejamos o aresto: 



    ‘(...) A interpretação do artigo 6° da Lei n.° 9.296/96 não pode ser demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia, entendendo-se, assim, que a condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Polícia Militar - Agência de Inteligência - não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva. 3. Não obstante a estruturação das polícias com a atribuição de especialidades para cada órgão, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, escopo comum a todos os entes policiais. 4. O requerimento para a medida excepcional foi efetivado pelo Ministério Público Estadual e deferido pela autoridade judicial, não se configurando qualquer eiva em dado proceder. 5. A decretação da medida cautelar de interceptação atendeu aos pressupostos e fundamentos de cautelaridade, visto que o crime investigado era punido com reclusão, havia investigação formalmente instaurada, apontou-se a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, além do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum in mora’. VOTO. De início cumpre observar que não há nenhuma irregularidade na condução de investigação criminal por Órgão de Inteligência da Polícia Militar, porquanto a Constituição Federal não prevê exclusividade quando comina à Polícia Civil a tarefa de apurar infrações penais, conforme se depreende do seu art. 144. (...) O direito constitucional, individual e coletivo, à segurança pública (arts. 5° , ´caput´, e 6 ° , ´caput´, da Carta Maior) é dever do Estado, ao qual incumbe a atividade de assegurar a ordem pública interna. Para atingir esse desiderato, o poder público vale-se da polícia administrativa, à qual cabe exercer o poder de polícia administrativo, e da de segurança, que zela pela tranquilidade social em ação preventiva (polícia ostensiva) e repressiva (polícia judiciária) (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 780). Não se olvida que à Polícia Militar cabe precipuamente a função ostensiva, enquanto à Civil, a investigativa. Porém, a complexidade prática que representa manter a ordem pública torna inviável e insensato criar limitação, alheia ao texto constitucional, para o exercício conjunto dessa tarefa pelos dois braços da polícia de segurança. Ante a inexistência de limitação positivada para o cumprimento do ´munus´, impõe-se concluir que sua prestação não foi adstrita a um único Órgão. (...) Os Órgãos Policiais típicos - Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar e Corpos de Bombeiros -, além da Guarda Municipal, não se confundem com as funções públicas que exercem, mas são a mera tradução de sua distribuição na estrutura administrativa. Todos destinam-se ao cumprimento do dever estatal de prestar os serviços de Segurança Pública. Assim, em que pese estarem estabelecidas as atribuições de cada um deles, esta demarcação não se presta a afastá-los de sua função maior: o combate ao crime. Não há impedimento para a atuação paralela de múltiplos órgãos no sentido de preservar a ordem pública e investigar delitos, desde que respeitadas as imposições legais. (...) Também não representa impedimento o texto do Decreto Estadual 660/07, que estabelece diretriz para integração dos procedimentos a serem adotados pelos órgãos da Segurança Pública, na lavratura do Termo Circunstanciado, conforme previsto no art. 69 da Lei Federal n°. 9.099, de 26 de setembro de 1995. (...) Pelo declinado, conclui-se não haver óbice à investigação conduzida pela Polícia Militar, o que impõe reconhecer como legítimas a prisão cautelar e a deflagração de ação penal nela lastreada (...)´ (RHC 40.983/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2014, Me 19/11/2014); 



    ‘(...) Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que não se pode interpretar restritivamente o artigo 6° da Lei 9.296/1996, de modo que se admite que o Ministério Público e agentes da Polícia Militar acompanhem a interceptação telefônica, procedimento que não pode ser acoimado de ilegal, sob pena de se inviabilizar a efetivação da medida. Precedentes do STJ e do STF (...)´ (RHC 46.836/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017). 



    Além disso, a Resolução SESEG n° 436/2011, ao prever o apoio direto da SSINTE aos órgãos de segurança pública, não atribui, com exclusividade, aos Delegados de Polícia a persecução criminal, consoante acima exposto.” (págs. 557-564 do doc. eletrônico 11; grifei). 



    Verifico, portanto, que a investigação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, que pertence ao Ministério Público, e a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro (SSINTE), pertencente à Secretaria de Segurança – RJ, apenas auxiliou na parte operacional.



    Sobre a cooperação entre organismos policiais, transcrevo, por oportuno, trecho da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no julgamento do HC 108.319/RJ: 



    “É por isso que o Supremo Tribunal Federal, em casos nos quais se registram situações como as que venho de referir, tem entendido que a prova penal – como aquelas resultantes de interceptações telefônicas autorizadas por órgãos judiciários posteriormente reconhecidos como incompetentes e buscas e apreensões realizadas pela polícia militar – revestem-se de plena legitimidade jurídica (HC 81.260/ES, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE): 



    ´BUSCA E APREENSÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ORDEM JUDICIAL – CUMPRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. Ante o disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não contamina o flagrante e a busca e apreensão realizadas.´ (HC 91.481/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei) 



    ´2. AÇÃO PENAL. Prova. Mandado de busca e apreensão. Cumprimento pela Polícia Militar. Licitude. Providência de caráter cautelar emergencial. Diligência abrangida na competência da atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Recurso extraordinário improvido. Inteligência do Art. 144, §§ 4º e 5º, da CF. Não constitui prova ilícita a que resulte do cumprimento de mandado de busca e apreensão emergencial pela polícia militar’ (RE 404.593/ES, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei).”



    Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, no julgamento do RE 593.727/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a investigação criminal não é prerrogativa exclusiva da polícia, sendo legítima a atuação do Ministério Público, como ocorreu no presente caso. Eis a tese fixada na mencionada decisão:



    “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição.” 



    Ademais, no ponto em que a defesa alega prejuízo ao contraditório, à paridade de armas, à ampla defesa e ao devido processo legal, tendo em vista que existiram diligências secretas e delação premiada que foi ocultada da defesa, o Tribunal de origem decidiu da seguinte forma: 



    “[...]



    DAS ALEGADAS PROVAS ‘SECRETAS’ E QUEBRA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. LEGALIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REGULARIDADE DAS DELAÇÕES PREMIADAS. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRÉVIA CIÊNCIA DO MP EM RELAÇÃO À PRATICA DOS ATOS INVESTIGATIVOS, DIANTE DA ATIVA PARTICIPAÇÃO DO ‘PARQUET’ (Defesas de Fernando César Magalhães Reis, Anderson Pinheiro Rios e Márcio André Martins Benevides): 



    A verificação preliminar de informações operada pela SSINTE tem amparo no art. 5°, § 3°, do CPP, sendo certo que a averiguação da existência de substrato mínimo probatório decorre da própria natureza persecutória. 



    Registre-se que não houve atuação da SSINTE à revelia do MP, eis que o ‘Parquet’ participou ativamente da fiscalização probatória inicial. 



    Vale mencionar que a Ação Penal poderia, inclusive, ser iniciada sem a prévia instauração de Inquérito (art. 39, § 5°, do CPP) e eventual irregularidade não invalidaria a persecução criminal. Ademais, a condenação pautou-se em elementos probatórios confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    ‘(...) O Inquérito Policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal (...)´ (RHC 47.938/CE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, Me 21/11/2017); 



    ´(...) Pacífico o entendimento deste STJ e do STF de que o oferecimento da denúncia não está adstrito a prévio Inquérito Policial, possuindo o Ministério Público legitimidade para conduzir atos investigatórios (AgRg no REsp. 1.319.736/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, Me 17/3/2015 e RE 597.727/MG, julgado sob o regime de repercussão geral, Rel, para o Acórdão Min. GILMAR MENDES, j.14/5/2015) (...)´ (AgRg no AgRg no AREsp 582.241/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, Me 01/09/2015); 



    ´(...) Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do Princípio ´Pas de Nullité Sans Grief´ impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. 5. ´A condenação do recorrente não resultou de provas colhidas no inquérito, mas de outros elementos probatórios confirmados em juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a édito condenatório, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos’ (AgRg no AREsp 916.971/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, DJe 26/4/2017). 6. No caso em apreço, a construção do convencimento condenatório resultou da consideração de todo o acervo probante, sobretudo os depoimentos prestados em Juízo por Oscar Vieira, Rudol Roos, Nésio Antônio, Luiz Alberto e Gilmar Gil, para citar alguns, bem como os e-mails trocados entre a ré e Vitor Ross, evidenciando-se a higidez do acórdão ora objurgado (...)’ (HC 406.661/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, Me 06/10/2017). 



    No que tange à alegação de ‘prova secreta’ - ou não documentada -, não merece acolhimento a tese Defensiva, eis que os fatos que deram início à investigação foram posteriormente documentados. 



    A propósito, os procedimentos utilizados para documentar os elementos de informação relevantes constam dos autos, inclusive em relação ao colaborador Rogério Rodrigues França. 



    Logo, eventual ausência de documentação de fatos irrelevantes (supostas diligências que jamais teriam chegado ao conhecimento do Judiciário e das Defesas) não constitui violação legal, já que elementos que não integram o acervo probatório não têm o condão de influir, de nenhum modo, na convicção do Julgador. 



    Ressalta-se que os Réus não indicaram quais seriam as diligências, realizadas no IP, que não foram documentadas. 



    Por outro lado, a mera leitura de apontamentos na gravação da delação do acusado Rogério Rodrigues França não caracteriza ausência de voluntariedade do colaborador, sendo certo que, além de ter sido assistido por dois Advogados no momento da celebração do pacto (vide fls. 07/32 do Apenso), este corroborou a voluntariedade das delações em Juízo e nas Razões do seu Apelo (fls. 7.438/7.502). 



    No mesmo sentido, também não há macula na colaboração do Advogado Manoel Henrique Farias da Costa.



    Conforme ressaltado pelo Juízo ´a quo´, a colaboração foi homologada na mesma data da realização da gravação. 



    Cumpre ressaltar que, no momento da celebração do pacto, o colaborador Manoel Henrique - que atuava como procurador da vítima TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO - estava acompanhado de sua Advogada (Bárbara Dias Ferreira Farias da Costa - OAB/RJ 84.867), conforme consta dos autos (fls. 07/22 do Apenso). 



    Portanto, os acordos de colaboração premiada - firmados e homologados na forma dos §§6° e 7 e 9 do art. 4° da Lei n° 12.850/13 -, observaram os exatos termos do art. 6° do mesmo diploma legal.” (pág. 565-268 do doc. eletrônico 11; grifei). 



    Observa-se, portanto, que não há se falar em violação do princípio de paridade de armas, uma vez que as evidências utilizadas para a condenação do réu encontram-se todas nos autos, não tendo havido, portanto, qualquer prejuízo ao réu ou a sua defesa. Além disso, ele sequer apontou em quais diligências as mencionadas provas teriam sido ocultadas.



    Daí incidir também o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas”. (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    No mais, considerada a análise vertical feita pela Procuradoria-Geral da República, descritas abaixo, sobre ausência das nulidades apontadas pela defesa nesta impetração, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF”. (RHC 116.166, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma):



     “[...]



    Os crimes objeto da condenação aqui impugnada foram praticados por quadrilha de policiais civis. O ora paciente foi condenado por organização criminosa, por extorsão mediante sequestro, por 2 vezes, por extorsão qualificada, por seis vezes, e por concussão, por seis vezes, tendo o TJ local provido a apelação da defesa para minorar a pena total a 63 anos e 3 meses de reclusão e a 86 dias multa, ora em processamento ARESP, conforme acima registrado. 



    No HC impetrado pela defesa do ora paciente perante o c. STJ e visando a anular condenação, registrou-se que ‘o Parquet optou por não utilizar a estrutura da própria Polícia Civil para auxiliá-lo no procedimento apuratório criminal, e é incabível criar limitação, alheia ao texto constitucional, para o exercício conjunto da atividade investigativa pelos órgãos estatais’ e que ‘(…) não é ilegal o auxílio da agência de inteligência ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro durante procedimento criminal instaurado para apurar graves crimes atribuídos a servidores de Delegacia do Meio Ambiente, em contexto de organização criminosa (…)’, mormente quando ‘o art. 3°, VIII, da Lei n. 12.850/2013 permite a cooperação entre as instituições públicas na busca de dados de interesse da investigação’. 



    Verifica-se que as peculiaridades da investigação mais que autorizaram que o MP buscasse o auxílio de agência de inteligência, em face das condutas investigadas serem praticadas por vários agentes da polícia civil local. Em estrita via mandamental, o que se verifica é que o teor dos incs. I e VIII do art. 129 e do art. 144, ambos da Constituição, foi devidamente aplicado, observado ainda o inc. VIII do art. 3° da Lei 12.850/2013, na investigação que antecedeu a ação penal. 



    Quanto às alegadas ilegalidades na infiltração de agentes, ponderou o c. STJ, após extenso exame dos autos, que a PM e o particular ‘não se introduziram de forma dissimulada na organização criminosa para, nesta condição, identificar e angariar a confiança dos policiais suspeitos ou obter provas sobre os integrantes do bando, e/ou a forma de funcionamento da engrenagem criminosa. O crime de extorsão mediante sequestro já estava consumado há meses, desde o dia em que houve liberação dos funcionários da TRD, privados de liberdade (não houve flagrante nem situação justificadora da operação policial), depois do pagamento da primeira parcela do resgate (R$ 100 mil). Na fase de exaurimento do ilícito, existiu breve contato de Janaína (a agente de inteligência) com um dos suspeitos, sem tentativa de se imiscuir na estrutura do bando. A agente não investigou se existia organização criminosa, quais eram os seus membros, nem averiguou se ocorreu a prática de outros ilícitos. O Ministério Público e a SSINTE/SESEG objetivavam acompanhar o pagamento da vantagem indevida exigida pelos policiais. O propósito era retardar a prisão dos envolvidos – em flagrante ou , como veio a correr, por mandado judicial de prisão temporária –, tanto que a gravação do encontro de Janaína com o advogado somente foi juntada aos autos a pedido da defesa, na fase do art. 402 do CPP. (…) A servidora do SSINTE foi ouvida em procedimento administrativo disciplinar e narrou que sua atuação ocorreu somente para substituir Sérgio, que temia por sua vida (fls. 2.804-2.805). Não consta que a policial militar foi orientada a colher provas sobre a organização criminosa e seus integrantes. Diga-se de passagem que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a licitude de ‘[...] gravação de negociações entabuladas entre sequestradores, de um lado, e policiais e parentes da vítima, de outro, com o conhecimento dos últimos, recipiendários das ligações’ (HC n. 74.678, 1ª Turma, 10.06.97). [...]’ (HC n. 75.261/MG, 1ª T., Rel. Ministro Octavio Gallotti, julgado em 24/6/1997, destaquei) A atuação da agente de inteligência – a pedido e com o conhecimento dos ofendidos – ocorreu em 3, 4 e 5/2/2015, data posterior à instauração do PIC pelo Promotor de Justiça, no dia 29/1/2015. Em 6/2/2015, foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, o que sinaliza o conhecimento do Parquet e do Poder Judiciário sobre a ação, e não a conjecturada atuação isolada e arbitrária da SSINTE/SESEG. De toda forma, mesmo que retirada dos autos a gravação do encontro de Janaína e Manoel, a respeito das negociações sobre a segunda parcela do resgate, subsistiriam fartas provas, independente